Tribunal: STF
Processo: HC 213429
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, que decretou a prisão do paciente nos autos da Extradição 1.515/DF.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) o Extraditando está preso exclusivamente por conta dos autos de Extradição nº 1515 desde o dia 11/03/2020, ou seja, há mais de dois anos; (b) Pela demora na efetivação da extradição é de direito que seja reconhecida a ilegalidade da prisão sendo o Paciente colocado em liberdade; e (c) o Extraditando está preso apenas por conta do processo de extradição, o qual há meses já foi julgado e está pendente de efetivação. A extradição já foi decretada em setembro/2021 e até o momento o Paciente encontra-se recolhido na Unidade Prisional de Itaí – SP, junto a população carcerária.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF. Nesse mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).



    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.



    3. Habeas corpus não conhecido. (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).



    E ainda: HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro GILMAR MENDES.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente